Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos, principalmente pela confissão do réu.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar sua origem lícita.

3. Sendo o réu multirreincidente, a confissão não enseja a compensação integral, mas apenas parcial, devendo ser majorada a pena na fração de 1/12.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.